Tribunal: TJDFT
Processo: 0728324-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728324-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO RAFAEL DE ARAÚJO SIEGA RECORRIDA: UNINEURO - UNIDADE DE NEUROLOGIA S/S LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. COBRANÇA DE COMISSÕES E DE LUCROS CESSANTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SÓCIO RETIRADO DA SOCIEDADE. PARTICIPAÇÃO POR PRODUÇÃO. PAGAMENTOS MENSAIS E SUCESSIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reparação civil pretendida não possui relação com a apuração de haveres, que possui aplicação do prazo prescricional de 10 anos (nos casos em que o contrato social é omisso), mas com pretensões entre ex-sócio e a sociedade que não são adequadas para o contexto da apuração de haveres. 2. A litigância de má-fé, prevista no art. 80, do CPC, só pode ser acolhida se ficar comprovado esse intuito na conduta do recorrente. No caso, restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, afirmando que mesmo não se tratando de apuração de haveres, a pretensão de reparação civil decorrente de relação societária necessariamente é regida, quanto ao prazo prescricional, pela prescrição decenal, e não pela trienal, ante a existência de relação contratual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, porque “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 205 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil, uma vez que ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a reparação civil pretendida [...] não possui relação com a apuração de haveres, que possui prazo prescricional de 10 anos (nos casos em que o contrato social é omisso), mas com pretensões entre ex-sócio e a sociedade que não são adequadas para o contexto da apuração de haveres” (Id 57384469), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016